Tribunal: TJBA
Processo: 8001270-28.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001270-28.2024.8.05.0078

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVONE DOS SANTOS MELO

Advogado(s): SIDNEIA DE ALMEIDA SANTANA, ROBEILTON SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, e que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, indenização à parte contrária e honorários advocatícios, tudo calculado sobre o valor da causa. A parte autora/apelante sustenta ausência de contratação de empréstimo consignado, alegando fraude, e requer a reforma da sentença para o reconhecimento da inexistência da dívida, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e afastamento da penalidade por má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Constatada a existência de prova documental indicando a contratação do empréstimo, inclusive com depósito bancário identificado como oriundo da instituição apelada, no valor correspondente ao "troco" da operação de refinanciamento.

4. A apelante reconheceu em seu depoimento pessoal a caligrafia no contrato e o recebimento dos valores, o que enfraquece a tese de fraude e ausência de consentimento.

5. Apesar da ausência do contrato refinanciado, a cadeia probatória formada por documentos bancários e manifestação da própria apelante é suficiente para comprovar a validade da contratação.

6. Não configurada cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, inviável a repetição em dobro dos valores, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC.

7. Ausente ato ilícito por parte da instituição apelada, inexiste dever de indenizar por danos morais.

8. Mantida a condenação por litigância de má-fé, ante a tentativa da parte de negar fatos reconhecidos em juízo e desprovidos de plausibilidade.
9. Honorários majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. prova do depósito em conta bancária da autora e o reconhecimento da caligrafia no contrato são elementos suficientes para comprovar a validade da contratação de empréstimo consignado.
2. A ausência do contrato refinanciado, por si só, não invalida a relação jurídica, quando comprovada a efetiva disponibilização de crédito.
3. A inexistência de cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira afasta a repetição em dobro e a indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 85, §11 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível nº 0000148-89.2014.8.05.0168, Rel. Desª Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 19/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001270-28.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante
IVONE DOS SANTOS MELO
e como apelada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora